Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-24.2014.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000912-24.2014.8.11.0034
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 700.812.521-61 (RECORRENTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), HELIO DOS REIS FERREIRA DESIDERIO - CPF: 045.438.191-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDOS SUCESSIVOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ALIADA À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO AUTORIZADOR DA PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revelam-se incabíveis a impronúncia ou mesmo a pronta absolvição sumária, na medida em que esta última, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a
inocência alegada estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da ação penal n.º
0000912-24.2014.8.11.0034
, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
[
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
] e
art. 244-B do ECA
[
corrupção de menor
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 132354248, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo sua
absolvição sumária
ou

impronúncia
, forte na negativa de autoria aliada à insuficiência probatória a atribui-lhe a dita autoria.

Nas contrarrazões vistas no
ID 132354252 o Ministério Público pugna pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 132354254.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 134184669.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 132354237 - Pág. 245), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 02 de fevereiro de 2014, por volta das 04h00min, na Rua Bahia, Bairro Ferreira Mendes, na comarca de Dom Aquino/MT, o ora recorrente, em conluio com o adolescente
Jhonathan Farias Rodrigues
, abordaram a vítima, e enquanto o acusado
JONATAN MAYCON
segurava o ofendido, o adolescente

golpeou a vítima por diversas vezes, na região do tórax, braço e costas, com instrumento perfuro cortante (faca), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ademais, os autos dão conta de que, em momento anterior, o réu indagou a vítima sobre o desaparecimento de 250 (duzentos e cinquenta gramas) de pasta base de sua propriedade, tento a vítima informado que não sabia do mencionado desaparecimento, fato que o irritou e ensejou o ilícito.

Por estes fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática das condutas típicas descrita como tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, além da corrupção de menor, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.
Da almejada desconstituição da pronúncia
:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do recorrente diante da decisão impugnada, ora pugnando a absolvição sumária, ora a impronúncia do recorrente; após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que
não prospera
a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, nem mesmo a plena prova de que não foi autor ou partícipe do fato.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas outras circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença; sendo preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência de 132354237 - Pág. 6, do auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico vistos no ID 117929469 - Pág. 132354237 - Pág. 23/25, bem como das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, os judiciosos argumentos defensivos referem-se à negativa de autoria sustentada pelo réu
JONATAN MAYCON
quando ouvido perante a autoridade policial
(ID 132354237 - Pág. 19), já que não compareceu em juízo para apresentar sua versão do fato.

Nada obstante tal perspectiva, ainda assim, a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, sendo inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

A vítima
Hélio dos Reis Ferreira Desidério
ratificou em juízo os relatos prestados perante a autoridade policial (ID 132354237 - Pág. 8 e ID 132354237 - Pág. 102), esclarecendo que, momentos antes do ilícito, se desentendeu brevemente com o réu e o depois de ver-se confrontado pela acusação de furto de certa quantia de entorpecentes, foi até uma residência, na companhia do ora recorrente e do então adolescente
Jhonathan Farias Rodrigues.

A narrativa da vítima, ainda elucida que, tão logo chegaram no local, foi surpreendido pela ação do réu
JONATAN MAYCON
, segurando-o, oportunidade na qual
Jhonathan Farias
passou a desferir-lhe golpes com uma faca [ao menos três golpes], provocando-lhe diversas lesões, as quais foram interrompidas pela resistência feita pelo ofendido.

Por sinal, a par da identificação realizada pela vítima acerca de seus algozes, consta dos autos as declarações da policial militar
Rose Ferreira
elucidando em juízo os meandros da apuração nos fatos (ID 132354237 - Pág. 22 e ID 132354237 - Pág. 102), informando que, ao chegar no local do fato, foi informada de que a vítima teria sido encaminhada a atendimento médico, oportunidade na qual populares já teriam apontado a autoria ao ora recorrente, na companhia do adolescente
Jhonathan Farias
; informação posteriormente roborada pelas declarações do ofendido.

No mais, as declarações apresentadas em juízo pelo então adolescente
Jhonathan Farias Rodrigues
e por
Jairo Ferreira dos Santos,
pouco auxiliaram a elucidação do fato, limitando-se a confirmarem o desentendimento havido entre o recorrente
JONATAN MAYCON
e
o ofendido no dia fatídico; sendo certo, outrossim, que
Jairo
pontuou ter tomado conhecido, por terceiras pessoas, acerca da autoria delitiva atribuída ao réu.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela inexistência de indícios suficientes de autoria, quiçá pela pronta inocência do réu, porquanto as contradições existentes entre as teses defensivas, mesmo aliadas às declarações extrajudiciais do réu, em relação aos demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação defensiva de que o recorrente não se envolveu no ilícito, tampouco não teve a intenção de matar a vítima.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo-se submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, e subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa as teses defensivas acerca da inocência do acusado ou mesmo a negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele de absolvição sumária
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

2. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JONATAN MAYCON RODRIGUES TEIXEIRA
mantendo incólume a r. decisão proferida nos autos da ação penal n.º
0000912-24.2014.8.11.0034
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022